Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608/STJ. LEI 9.656/98. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SEGURO. AVISO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR. VIGÊNCIA. 12 (DOZE) MESES. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/09 E 412/16 ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedente a ação indenizatória que manejou em desfavor das rés, em razão de ter sido cobrado, indevidamente, pelas mensalidades de outubro e novembro de 2018, em que pese ter pedido, em 14/09/2018, o cancelamento do plano de saúde contratado. Requer a procedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa, correspondente ao denominado “aviso prévio”, a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dos autos consta que o autor, em 13/11/2017, firmou contrato de plano de saúde, de adesão coletivo empresarial, junto à seguradora ré, por intermédio da corretora ré, ambas ora recorridas e, no dia 14/09/2018, antes de decorrido o prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde.

4. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e pelas demais legislações pertinentes à matéria.

5. Na presente demanda, é de se registrar que o contrato entabulado entre as partes prevê, em sua cláusula 30.4.2.1 (ID 13314604, pag.47), que se o estipulante solicitar o cancelamento do contrato antes de completar o prazo de 12(doze) meses da contratação, além da comunicação à seguradora, com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período.

6. Em que pese o art. 4o da Resolução Normativa 412/2016 determinar, em seu parágrafo segundo, que as solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante tem efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora (art.4o, §2o, Resolução Normativa 412/2016), cabe destacar que a Regulamentação do Pedido de Cancelamento ou exclusão pelo beneficiário de plano de saúde da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, em seu tópico 27, estabelece a possibilidade de cobrança de multa rescisória da pessoa jurídica contratante, se prevista em contrato, conforme prevê o artigo 17, parágrafo único da RN no195/09: “Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde, coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”

7. Na presente demanda, conforme se infere do ID 13314595, pags. 09/12, o pedido de cancelamento foi recepcionado pela seguradora, no dia 20/09/2018 e, portanto, correto o cancelamento do plano de saúde para a data de 20/11/2018, diante do processamento do aviso prévio de 60(sessenta) dias, não havendo qualquer ilegalidade nas cobranças dos prêmios nesse período.

8. Em virtude dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem nenhum vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emerge o princípio do pacta sunt servanda. Assim, não se afigura juridicamente viável a extração de interpretação diversa do que restou livremente pactuado, conforme pretende o autor, ora recorrente.

9. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC. (art. 55, Lei 9.099/95).

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.